Tribunal: TJDFT
Processo: 0008494-49.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO. PRELIMINARES. NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA E POR CERCERAMENTO DE DEFESA. INSUBSISTÊNCIA. MÉRITO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Se a denúncia narrou os fatos de forma suficiente a caracterizar, em tese, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido e se, na fase do sumário da culpa, o Juízo a quo indeferiu pedido de adiamento de audiência para intimação de testemunha não localizada no endereço fornecido pela Defesa, mesmo que arrolada sob cláusula de imprescindibilidade, não há que se falar em nulidade por inépcia da denúncia ou por cerceamento de defesa.
2. Demonstrada nos autos a materialidade delitiva (prova documental e pericial), suficientes os indícios de autoria (prova testemunhal), a manutenção da pronúncia é medida que se impõe nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal.
3. No caso, ainda que o recorrente tenha negado a autoria, que até foi "corroborada" pelo depoimento do adolescente em sede inquisitorial, do depoimento das demais testemunhas inquiridas na persecução penal, da portaria de instauração do inquérito policial, do relatório de investigação e do laudo cadavérico, extraem-se indícios suficientes de que o recorrente, em unidade de desígnios com pessoa do sexo feminino, teria participado do homicídio.
4. Somente será possível a exclusão de qualificadora quando esta for manifestamente improcedente sob pena de usurpação da competência do Júri, juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida nos termos da Constituição Federal.
5. Caberá ao Conselho de Sentença a detida análise sobre a ocorrência ou não das qualificadoras do motivo torpe (evitar que vítima prestasse depoimento desfavorável ao recorrente), do meio cruel (brutalidade) e do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (situação que indica emboscada) — art. 121, § 2o, I, III e IV do CPB, sendo incabível excluí-las na fase do sumário da culpa se não manifestamente improcedentes, o que não é o caso.
6. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e desprovido.